Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710401-64.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA, MARCELO NONATO ARAÚJO APELANTE - ADESIVO: IDALINA ARAUJO DA SILVA APELADO: IDALINA ARAUJO DA SILVA, MARCELO NONATO ARAÚJO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a manifestação juntada aos autos pela douta Procuradoria de Justiça ao ID 79911133, faz referência a processo diverso. Sendo assim, visando regularizar o feito, retornem os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora